Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-24.2023.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001095-24.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO GENUINO DA SILVA - CPF: 854.979.671-91 (RECORRENTE), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001095-24.2023.8.11.0046.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Comodoro.

Recorrente: LEANDRO GENUÍNO DA SILVA.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega a inscrição indevida de seu nome na dívida ativa, referente ao licenciamento da motocicleta marca/modelo Honda/Biz 125 ES, placa QBH8026, de propriedade do Sr. Romulo Francisco Ferreira da Silva, conforme documentação anexada aos autos.

2.

Em sua defesa, o requerido alega que tomou ciência da situação apenas após ser citado e que houve um erro sistêmico no banco de dados da autarquia de trânsito, o que resultou na indevida inscrição do nome do reclamante na dívida ativa. Imediatamente após identificar o erro, foi solicitado o cancelamento da CDA n° 2022756025, bem como a baixa definitiva de eventuais protestos e restrições geradas em razão do referido débito. Assim, afirma que não há débitos ativos em nome do reclamante, logo, o pleito inicial é improcedente.

3.

O reclamante, por sua vez, impugnou as alegações do requerido argumentando que, entre a data em que a
contestação foi protocolada 23/05/2023 até 16/06/2023, seu nome ainda permanecia inscrito na dívida ativa.
A exclusão só ocorreu após o pagamento dos débitos referentes à CDA n° 2022756025, no valor de R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme comprovante de pagamento anexado no id. 238006159.

4.

Portanto, é evidente que o recorrente não era o proprietário do veículo, e a inscrição indevida de seu nome na dívida ativa por um débito que não lhe pertencia caracteriza falha no serviço público, configurando lesão à sua honra e imagem, o que enseja o dever de indenizar.
Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas,
verbis:

"PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
DÉBITOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­ QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto
.
Configurado a inscrição indevida do débito, em dívida ativa, em nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

Deve ser mantido o valor da indenização, a título de dano moral, quando se verificar que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037116-42.2020.8.11.0001, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2023).

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS REFERENTES A IPVA
– COBRANÇA APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTERIOR A DATA DO FATO GERADOR
– DÉBITOS INDEVIDOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade
“in re ipsa”
.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito
. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas
. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10165685120208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021)”.

5.

No caso em questão, a inscrição indevida na dívida ativa configura um ato ilícito, gerando o dever de indenizar conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar os
requeridos, solidariamente, ao pagamento do v
alor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024